Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONAL RECONHECIMENTO. CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO. OBTENÇÃO POR OUTROS MEIOS. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE.
1. Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior no particular.
2. A MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.